Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710158-09.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS PACIENTE: CAIO RODRIGUES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS em favor de CAIO RODRIGUES DE ANDRADE, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. No presente writ, alega o impetrante: i) ausentes os requisitos da prisão preventiva; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e iii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Afirma que o paciente está preso desde 25/12/2019, ou seja, há mais de 128 dias, sendo que não há data para se finalizar a instrução do processo, pois cancelada a audiência anteriormente designada para 5/5/2020. Invoca os princípios da presunção da inocência e da razoabilidade na duração do processo e aponta a ocorrência de violação ao art. 400 do CPP. Salienta a ausência dos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, sendo que a autoridade do NAC baseou sua decisão na garantia da ordem pública e no fato de o paciente possuir outras passagens pela polícia, mas ele ostenta apenas uma condenação. Cita a Recomendação 62 do CNJ para ver reavaliada a sua prisão, tendo em vista que ultrapassado o prazo de 90 dias e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. CAIO RODRIGUES DE ANDRADE, paciente, foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Narrou a denúncia que: No dia 25 de dezembro de 2019, às 21h30min, na Quadra 14, Conjunto H, Lote 26A, em via pública, Arapoanga – Planaltina/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância em forma de pó de tonalidade esbranquiçada, da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 33,66g (trinta e três gramas e sessenta e seis centigramas) e mais 01 (uma) porção da mesma substância, COCAÍNA, envolta por segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 8,77g (oito gramas e setenta e sete centigramas), conforme Laudo Pericial no 7731/2019. Consta dos autos que, durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram um indivíduo, o ora denunciado, saindo de uma residência e ingressando em um veículo VW/Gol, placa JKC 4459/DF, cor branca, no lado do passageiro. Os militares decidiram abordar o veículo, em cujo interior estavam o denunciado e o condutor do carro, identificado como F.S.C.d.M. Neste momento, ao perceber a presença policial, o denunciado dispensou um objeto em um bueiro, em via pública. Em busca pessoal, os policiais apreenderam na posse do denunciado uma porção de cocaína e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), enquanto que, na posse do condutor do veículo, localizaram a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais). Em busca no bueiro, os castrenses encontraram uma porção de cocaína que o denunciado havia dispensado, instantes antes da abordagem. Na delegacia, o usuário F.S.C.d.M. revelou que pretendia comprar cinco gramas de cocaína do denunciado. Acrescentou que o denunciado realiza o tráfico de drogas há um considerável tempo. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “O autuado é useiro e vezeiro na prática de crimes diversos, havendo anotações — e condenações — por roubo, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de uso restrito e tráfico de drogas. Não é só. Em prisão domiciliar há menos de um mês, tornou a delinqüir, estando na posse de substanciosa quantidade de cocaína. Nesse cenário, a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, freando a senda criminosa. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CAIO RODRIGUES DE ANDRADE.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante ao comercializar cocaína. Além disso, o paciente é reincidente e, conforme consignou o MM. Juiz do NAC, “em prisão domiciliar há menos de um mês, tornou a delinqüir, estando na posse de substanciosa quantidade de cocaína”. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A suspensão dos prazos processuais e das audiências de instrução de julgamento trata-se de uma excepcionalidade que visa a resguardar as partes processuais, as autoridades judiciárias, os servidores do TJDFT, os policiais penais, e, principalmente, o interno, de possível contaminação da Covid-19. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que ele compõe o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador